Tribunal: TJDFT
Processo: 0750272-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750272-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA AMELIA FAGUNDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e pugna pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, à embargante. Em razão do preceituado nos arts. 9 e 10 CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à embargante que se manifeste, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator